Tribunal: TJMT
Processo: 1014382-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014382-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAVI ROSA MARTINS - CPF: 868.719.781-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de dívida líquida e certa os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014382-16.2016.8.11.0041

APELANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO:

DAVI ROSA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1014382-16.2016.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
DAVI ROSA MARTINS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$54.593,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e seis centavos), corrigido pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, pugna para que os juros de mora incidam partir do vencimento da dívida. Subsidiariamente, em caso de desprovimento do recurso, defende a impossibilidade de majoração dos honorários recursais, uma vez que não foram fixados honorários de sucumbência em favor do demandado, ora apelado (Id. 122001491).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, de acordo como que preconiza o artigo 405 do Código Civil, e não a partir da inadimplência (Id. 122001487).

O preparo foi recolhido (Id. 122001493).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

em desfavor de
DAVI ROSA MARTINS
, onde almeja o recebimento de R$54.593,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e seis centavos), oriundo de limite de crédito, referente à Proposta de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção n. 0820-0034770.

O Magistrado de primeiro grau, após regular tramitação do feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$54.593,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e seis centavos), corrigido pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

A questão posta em debate diz respeito ao termo inicial dos juros de mora.

Nota-se que no presente caso a dívida é liquida e com vencimento certo, razão pela qual o termo inicial deve se dar a partir do vencimento da obrigação inadimplida.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado
, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.”
(TJ-MT 10151070520168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

“AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, o que não ocorreu na espécie. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.
No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ
.”
(TJ-MT 00046380520148110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO –
JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA –
INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA
E DE ACORDO COM OS ÍNDICES AJUSTADOS NO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação
, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data propositura do feito monitório, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.”
(TJ-MT 00440719820118110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir do vencimento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022